Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO. DESCONTO DAS PARCELAS REMANESCENTES DO PRÊMIO. INVIABILIDADE.

1. A seguradora opõe embargos de declaração alegando que o acórdão não se manifestou sobre o pedido subsidiário de descontos das demais parcelas do prêmio do seguro, caso fosse mantida a condenação em cumprir o contrato.

2. A vigência do contrato de seguro era de um ano a partir de 11/7/2022, cujo prêmio foi parcelado em 6 vezes. Ou seja, se o segurado tivesse quitado o prêmio, teria o direito à vigência completa do seguro. Todavia, considerando que foram pagas 4 parcelas e que, conforme foi explicado no item 5 do acórdão embargado, essas parcelas conferiam o direito à cobertura por 195 dias nos termos da tabela de curto prazo, a seguradora não faz jus ao recebimento das duas últimas parcelas.

3. O pagamento dessas duas parcelas representaria enriquecimento sem causa da seguradora, pois o segurado foi obrigado a aderir a outro seguro em 23/2/2023 (ID 56208392, pág. 4), muito antes do término da vigência (11/7/2023) da apólice da embargante caso tivessem sido pagas as 6 parcelas.

4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão embargado, rejeitando o pedido de pagamento/compensação do remanescente do prêmio.